Tribunal: TJBA
Processo: 0007692-59.2014.8.05.0191
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0007692-59.2014.8.05.0191.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, SHEILA DE LIMA

ESPÓLIO: ESPÓLIO DO SRº ALEXANDRE AMÂNCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO, ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 723 E 724/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA A JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIRMADAS NOS TEMAS REPORTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007692-59.2014.8.05.0191.2.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante, o
BANCO DO BRASIL S/A,
e, como agravado, o
ESPÓLIO DO SRº ALEXANDRE AMÂNCIO DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.